Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704209-63.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EMANUEL MESSIAS ROCHA GUEDES D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Aymore Crédito e Investimento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator